Tribunal: STF
Processo: ARE 1329884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - REQUISITOS - LEI ESTADUAL Nº 14.69512003 E DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008 - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 6.582/2008 - ATO NORMATIVO INFRALEGAL - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES IMPOSTOS - PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE - CONCESSÃO DA PROMOÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Evidenciado que o Decreto Estadual nº 44.769/2008, que regulamentou a Lei Estadual nº 14.695/2003 para disciplinar os termos em que se daria a progressão ou promoção por escolaridade adicional, criou novos requisitos para a sua concessão, assim como a Resolução Conjunta expedida pela SEPLAG junto à SEF, patente resta a pretensão desses em inovar, ampliando as hipóteses legais previstas, caracterizando a extrapolação ilegal de seus poderes normativos regulamentares, o que não pode impedir a implementação do direito do servidor à promoção pretendida quando preenchidos todos os requisitos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente